Tribunal: TJDFT
Processo: 0029912-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA AUMENTAR A SANÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.

Condenados os apelantes por fato descrito na denúncia, onde perfeitamente identificados os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, retratada a conduta delitiva, seus fatos, circunstâncias e modus operandi, clara e precisamente, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa, irrestritamente exercidos no decorrer do processo, inclusive em sede de alegações finais. Ademais, editada sentença condenatória, não mais há falar em inépcia da inicial. Por fim, não demonstrado prejuízo à parte, condição necessária ao reconhecimento da nulidade. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial.

Certas a materialidade e a responsabilidade dos réus, fartamente demonstradas nos autos onde descritas as suas condutas, aclarados o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos, assim como o emprego de arma de fogo pela Organização.

Não há falar em participação de menor importância quando as provas carreadas são induvidosas quanto à relevância dos réus dentro da organização criminosa ao assumirem posturas proeminentes no contexto fático. Trata-se de coautoria em delito de organização criminosa que possui as condutas nucleares típicas “promover”, “constituir”, “financiar” ou “integrar” (art. 2o da Lei no 12.850/2013), havendo os réus efetivamente integrado e promovido organização criminosa. O reconhecimento da participação de menor importância se dá tão somente naqueles casos nos quais a eventual atuação do agente não redunda em qualquer modificação do resultado.

Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as condições subjetivas de cada agente.

O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito. As particularidades do evento podem, ainda, fazer incidir aumento superior ou inferior ao preconizado pela jurisprudência, porque cabe ao julgador individualizar a pena observando a sua adequação aos fins de ressocialização e punição. Todavia, no caso concreto, o aumento selecionado foi muito inferior a esse montante, desbordando da razoabilidade e sem justificativa, motivo pelo qual necessária alteração para aumentar a sanção para se observar o critério de 1/8 (um oitavo) da pena média para cada circunstância judicial desfavoravelmente avaliada.

O aumento realizado em razão do reconhecimento da agravante da reincidência foi módico, menor do que 1/6 (um sexto) da pena-base, patamar admitido pela jurisprudência. Provimento do pedido para observar a elevação de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Em face da regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, recomendável que a detração seja analisada pelo Juiz da Execução Penal, inclusive porque o tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

Apelações das Defesas rejeitadas. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.